Tribunal: TJSP
Processo: 1032402-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO REMUNERATÓRIO – SPPREV - Pretensão de que o teto remuneratório incida separadamente para os seus proventos e para a vantagem denominada hora-aula incorporada no mesmo cargo de carreira militar estadual.
Sentença que concedeu a segurança.
A Constituição Federal permite a cumulação de cargos de forma excepcional. No caso dos autos, não há cumulação de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO REMUNERATÓRIO – SPPREV - Pretensão de que o teto remuneratório incida separadamente para os seus proventos e para a vantagem denominada hora-aula incorporada no mesmo cargo de carreira militar estadual.
Sentença que concedeu a segurança.
A Constituição Federal permite a cumulação de cargos de forma excepcional. No caso dos autos, não há cumulação de cargos ou de remunerações e ou aposentadorias, sendo inaplicável o Tema no 377 do STF. O recebimento de hora-aula ocorre a título de incorporação de décimos na própria carreira da Polícia Militar. Verba que compõe a mesma aposentadoria. Inexistência de cumulação de cargo de professor provido por concurso, em que se teria dado aposentação independente, a justificar sua consideração em separado para efeito de não se aplicar o teto constitucional. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.